Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728022-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O espólio e seus herdeiros agravam da decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Proc. 0700754-57.2018.8.07.0014 – id 239305573) que, em ação de inventário, suspendeu o feito até o julgamento do AREsp no 2.671.000, que visa à análise da eventual existência de união estável entre o falecido e Ana Jordélia da Silva Fernandes, por considerar fato processual relevante e prejudicial à extinção do feito por desistência, postulada pelas partes. Narra que as partes efetuaram acordo, ainda não homologado, pois o Juízo a quo condicionou a inclusão na partilha apenas dos imóveis devidamente registrados em nome do de cujus, deconsiderando os demais imóveis pendentes de regularização formal. Esclarecem que, ante a impossibilidade de efetivação da partilha na via judicial, deliberaram pela tramitação extrajudicial do inventário, vindo os herdeiros a requererem a desistência da ação. Alegam, em suma, que é incabível o reconhecimento de união estável paralela (concubinato) quando um dos conviventes possui um casamento ou outra união estável válida, sem que haja a comprovada e efetiva separação de fato, conforme Tema de Repercussão Geral 529, razão pela qual as chances de sucesso no AREsp no 2.671.000 são mínimas, pois as decisões nas instâncias ordinárias negaram o reconhecimento da união estável com base na ausência de prova da separação de fato, além de que, conforme Súmula 7, o referido recurso enfrenta intransponíveis óbices de admissibilidade. Afirmam que a finalização da partilha não acarreta prejuízo à recorrente Ana Jordélia, discorrendo acerca das soluções jurídicas que terá para garantir seu eventual direito após a partilha. Acrescentam que a suspensão do feito configura entrave desproporcional e desnecessário à célere resolução da sucessão, especialmente considerando a fragilidade jurídica do pleito subjacente e o trâmite do inventário por mais de sete anos. Aponta perigo de dano na onerosidade e delonga indevidas aos herdeiros legítimos e à meeira, em ofensa ao princípio da celeridade e economia processual. Requere a tutela de urgência 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator